Tribunal: STF
Processo: HC 83659
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. 3. Laudo de
exame químico-toxicológico definitivo. Ausência do principal
componente psicotrópico ativo (tetra-hidro-canabinol) justificada.
Caracterização da cannabis sativa linneu (maconha). 4. Presentes a
materialidade e autoria. 5. Ordem denegada